Tribunal: TJPA
Processo: 0051129-33.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051129-33.2012.8.14.0301

APELANTE: IVYNA PINHEIRO DIAS, FERNANDA CASTRO LOIOLA, IRNA PINHEIRO DIAS, FERNANDO LOIOLA DIAS

APELADO: PAULO PIMENTEL DE ASSUMPCAO, UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO DE MEDICO, HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ALEGADO ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO COM MULTA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de óbito após procedimento de gastrectomia. Os embargantes alegam cerceamento de defesa, nulidade da perícia, omissão quanto a fatos relevantes e requerem prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar supostas nulidades da perícia; (iii) saber se há omissão ou contradição quanto à análise de fatos apontados como cruciais; (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou revaloração de provas.

4. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, quando o conjunto probatório for suficiente ao convencimento motivado.

5. A insurgência quanto à qualificação da perita e às conclusões do laudo pericial traduz inconformismo com a valoração da prova, não evidenciando vício interno do julgado. A ausência de nexo causal entre a conduta dos profissionais e o óbito foi analisada com base nos elementos técnicos constantes dos autos.

6. As alegações relativas à infecção hospitalar, à autorização do procedimento e ao consentimento informado foram apreciadas no acórdão, inexistindo omissão ou contradição.

7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que rejeitados os embargos, desde que o tribunal superior reconheça eventual vício.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação do conjunto probatório, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses suscitadas, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 3. Aplica-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC quando suscitada a matéria nos embargos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IVYNA PINHEIRO DIAS e outros em face do v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do óbito de paciente após procedimento de gastrectomia.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando, em síntese:

- Cerceamento de defesa: pelo indeferimento de provas documentais consideradas simples e diretas, como a agenda de procedimentos do hospital e documentos de autorização do plano de saúde.

- Nulidade da perícia: argumentam que a perita não possuía qualificação técnica em cirurgia oncológica, realizou diligências sem a presença de advogados e baseou conclusões em relatos de terceiros não identificados.

- Omissão sobre fatos cruciais: como a ocorrência de infecção hospitalar e a suposta ausência de termo de consentimento.

Prequestionamento: requerem a manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de recursos aos tribunais superiores.

Devidamente intimados, os embargados PAULO PIMENTEL DE ASSUMPÇÃO, UNIMED BELÉM E HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios ante a inexistência de vícios e a nítida intenção de rediscussão do mérito.

É o Relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. No mérito, contudo, não assiste razão aos embargantes.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. No presente caso, não se vislumbram tais vícios.

1.

Quanto ao Cerceamento de Defesa:
O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). A decisão destacou que a instrução processual, especialmente a prova pericial e documental já constante nos autos, foi suficiente para a formação do convencimento motivado.

2.

Quanto à Perícia e Provas Adicionais:
A insurgência contra a qualificação da perita ou o resultado do laudo reflete mero inconformismo com a valoração da prova. O julgado fundamentou-se na ausência de nexo de causalidade entre as condutas dos médicos/hospital e o óbito, ponto este exaustivamente analisado com base nos elementos técnicos disponíveis.

3.

Quanto à Omissão e Contradição:
A alegação de demora na autorização da cirurgia e falha no agendamento foi enfrentada, consignando-se que o tempo decorrido foi justificado pela necessidade de exames preparatórios e que a equipe médica estava à disposição para o ato.

Prequestionamento: O CPC/2015, em seu art. 1.025, adotou a figura do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os erros, omissões ou contradições.

Restou evidenciado que os embargantes pretendem, por via transversa, a modificação do julgado por não concordarem com a solução jurídica adotada, o que é vedado nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pela parte vencida contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau. A embargante alega omissão quanto à análise da tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de instrução probatória. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, destacando que o julgamento antecipado do mérito não configurou cerceamento de defesa, pois o processo encontrava-se devidamente instruído com provas documentais robustas. 4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
5. A insurgência revela mero inconformismo da embargante com o resultado desfavorável, configurando tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável nesta via processual.
6. Diante do uso manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso. Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando a matéria apontada foi expressamente analisada no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 3. Configura-se o caráter protelatório dos embargos quando utilizados com o objetivo de retardar o andamento processual.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08025827920198140301 31758946, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por André Luiz Santos Rodrigues contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em apelação cível, mantendo decisão monocrática que confirmara sentença de procedência em ação de indenização por erro médico ajuizada por Paula Francinete da Conceição Pinto. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade civil do embargante pela utilização de material cirúrgico inadequado (fio de sutura inabsorvível), resultando em infecção pós-operatória, fixando indenização por danos materiais em R$ 4.875,86 e por danos morais em R$ 48.758,60, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O embargante alegou omissões quanto à ausência de prova pericial, à fundamentação do quantum indenizatório, à relatividade dos efeitos da revelia e à inexistência de análise de documentos e teses defensivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses defensivas sobre a revelia e a ausência de nexo causal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação dos valores fixados a título de danos morais e materiais; (iii) determinar se a ausência de perícia médica configurou cerceamento de defesa; e (iv) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado apreciou expressamente os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo laudo médico e documentação clínica, e fundamentou a condenação com base na presunção relativa da veracidade dos fatos decorrente da revelia, inexistindo omissão sobre a ausência de nexo causal ou a possibilidade de iatrogenia. A ausência de realização de prova pericial foi devidamente justificada no acórdão, diante da suficiência da prova documental e da revelia do réu, além de ausência de requerimento tempestivo para produção da perícia, afastando-se alegação de cerceamento de defesa. O acórdão embargado fundamentou adequadamente os valores arbitrados a título de danos morais e materiais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária a fixação de critérios matemáticos objetivos. Considera-se prequestionada a matéria ventilada nos autos, nos termos da Súmula 98/STJ, não havendo necessidade de nova manifestação específica sobre cada dispositivo legal mencionado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reavaliação de provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.
A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento judicial e a parte não requereu a prova no momento processual adequado. A fixação de indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade atende aos requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 489 do CPC. Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida quando expressamente analisada ou implicitamente considerada na fundamentação do acórdão, conforme previsto na Súmula 98/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 355, 489, § 1º, 944 do CC, e 1.022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00093230920168140097 33489848, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ALEGADA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. 1. Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado. 2. Se a embargante entende que a decisão colegiada inovou, apreciou equivocadamente as provas ou aplicou o direito de forma equivocada, por certo, não são os Embargos de Declaração o recurso adequado para modificar a decisão. 3. O inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os Embargos de Declaração e não há vícios a serem sanados na decisão atacada. 4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007903-24.2011.8 .14.0006, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado).”

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Vetor Comércio e Representações Ltda. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu a relação entre as partes como contrato de prestação de serviços e validou cláusulas de estorno. A Embargante alega omissões quanto à análise da vedação ao enriquecimento sem causa, à prova pericial e testemunhal que comprovariam a representação comercial e a abusividade dos estornos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao qualificar a natureza jurídica do contrato e valorar as provas produzidas, ou se a pretensão da Embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito e revaloração probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração restringem-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão enfrentou expressamente o cerne da lide, definindo a relação como prestação de serviços e não representação comercial (Lei nº 4.886/65), o que, por consequência lógica, afasta as teses de abusividade baseadas na legislação inaplicável.

O magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC) e possui livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) para valorar o conjunto probatório. A discordância da parte com a conclusão adotada pelo julgador não caracteriza omissão.

A pretensão de reexame de provas e teses jurídicas já afastadas deve ser veiculada pela via recursal própria.

Aplica-se ao caso o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese:
"O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. A divergência quanto à valoração da prova ou à tese jurídica adotada configura inconformismo com o mérito, insuscetível de correção via embargos de declaração."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00255098720108140301 33567255, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Em virtude do caráter protelatório do recurso, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2º).

Ressalvo, contudo, a suspensão da exigibilidade da referida multa, bem como das verbas de sucumbência, por serem os embargantes beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 16/03/2026